Tribunal: STJ
Processo: 0426305-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048476 - SC (2025/0426305-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: FABIO SAMPAIO ADAM (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO
DO
. EXAME DAS ALEGAÇÕES EM HOMENAGEM À
WRIT
AMPLA DEFESA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA.
TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE
AUMENTO.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 68,
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A
INCIDÊNCIA CUMULATIVA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE
DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO DE 1/2.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL
VINCULADA À MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO
DE
PODERES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
não se presta como substituto de recurso próprio,
habeas corpus
ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, situação em que se admite a
concessão da ordem de ofício.
Em homenagem ao princípio da ampla defesa, examinadas as alegações
2.
defensivas, não se evidenciou constrangimento ilegal, excetuado o
afastamento da cumulação de causas especiais de aumento na terceira fase
da dosimetria do crime de organização criminosa, por deficiência de
fundamentação concreta.
Embora reconhecida fundamentação idônea para a incidência da
3.
majorante do emprego de arma de fogo, com exasperação da pena na
fração de 1/2, não houve motivação específica e individualizada apta a
justificar a aplicação cumulativa da causa de aumento relativa à
participação de adolescentes.
O caráter facultativo do
parágrafo único, do Código Penal não
4.
art. 68,
afasta o dever de fundamentação concreta quando adotada solução mais
gravosa, sendo juridicamente vinculada a discricionariedade judicial na
dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA53921073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ae305be0-114e-40b1-bcfd-ed61bbd7fc32

A exigência de motivação adequada para a incidência cumulativa de
5.
causas de aumento não implica violação ao princípio da separação de
poderes, porquanto não afasta a vigência das majorantes previstas em lei,
limitando-se ao controle da fundamentação do recrudescimento penal.
Agravo regimental não provido.
6.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:41
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: ae305be0-114e-40b1-bcfd-ed61bbd7fc32

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048476 - SC (2025/0426305-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: FABIO SAMPAIO ADAM (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO
DO
. EXAME DAS ALEGAÇÕES EM HOMENAGEM À
WRIT
AMPLA DEFESA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA.
TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE
AUMENTO.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 68,
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A
INCIDÊNCIA CUMULATIVA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE
DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO DE 1/2.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL
VINCULADA À MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
SEPARAÇÃO
DE
PODERES.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
não se presta como substituto de recurso próprio,
habeas corpus
ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, situação em que se admite a
concessão da ordem de ofício.
Em homenagem ao princípio da ampla defesa, examinadas as alegações
2.
defensivas, não se evidenciou constrangimento ilegal, excetuado o
afastamento da cumulação de causas especiais de aumento na terceira fase
da dosimetria do crime de organização criminosa, por deficiência de
fundamentação concreta.
Embora reconhecida fundamentação idônea para a incidência da
3.
majorante do emprego de arma de fogo, com exasperação da pena na
fração de 1/2, não houve motivação específica e individualizada apta a
justificar a aplicação cumulativa da causa de aumento relativa à
participação de adolescentes.
O caráter facultativo do
parágrafo único, do Código Penal não
4.
art. 68,
afasta o dever de fundamentação concreta quando adotada solução mais
gravosa, sendo juridicamente vinculada a discricionariedade judicial na
dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA53921502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:35
Código de Controle do Documento: 19541d5f-e83e-4a91-b221-1dd64f71ec07

A exigência de motivação adequada para a incidência cumulativa de
5.
causas de aumento não implica violação ao princípio da separação de
poderes, porquanto não afasta a vigência das majorantes previstas em lei,
limitando-se ao controle da fundamentação do recrudescimento penal.
Agravo regimental não provido.
6.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação
Criminal n. 5031643-88.2024.8.24.0038), concedendo, de ofício, a ordem para afastar a
cumulação de causas especiais de aumento na terceira fase da dosimetria do crime de
organização criminosa.
Extrai-se dos autos que o agravado foi condenado pela prática, em concurso
material, de 2 (duas) tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, IV e VIII, c/c
II, do Código Penal) e de integrar organização criminosa armada com participação
art. 14,
de crianças e adolescentes (art. 2o, § 2o e § 4o, I e IV, da
, tendo sido
Lei n. 12.850/2013)
fixada a pena total de 22 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
21 dias-multa.
A defesa interpôs apelação alegando nulidade da sessão plenária do Tribunal do
Júri por utilização de argumento de autoridade pelo Ministério Público (art. 478, I, do CPP)
e, no mérito, erro na dosimetria do crime de organização criminosa, requerendo a redução
da fração de aumento pelo emprego de arma de fogo para o mínimo de 1/6 e o afastamento
da cumulação de causas de aumento, além da justiça gratuita (e-STJ fl. 1154).
O Tribunal
conheceu do recurso, afastou a preliminar e deu-lhe parcial
a quo
provimento apenas para conceder o benefício da justiça gratuita, em acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 77/78):
APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU PRESO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, RECURSO QUE
DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
DE USO RESTRITO (CP,
§ 2o, I, IV E VIII C/C
,
ART. 121,
ART. 14, INCISO II)
POR 2 (DUAS) VEZES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM
PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (LEI 12.850/2013, ART. 2
°, § 2° E § 4o, I E IV). CONSELHO DE SENTENÇA QUE ACOLHEU A
VERSÃO ACUSATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
P R E L I M I N A R . NULIDADE PELA UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS DE
AUTORIDADE. DESPROVIMENTO. MENÇÃO DE AÇÃO PENAL EM
Documento eletrônico VDA53921502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:35
Código de Controle do Documento: 19541d5f-e83e-4a91-b221-1dd64f71ec07

CURSO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO
DO
ART. 478
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
OUTROSSIM,
DOCUMENTOS
MENCIONADOS QUE FORAM DEVIDAMENTE JUNTADOS PELO ÓRGÃO
ACUSATÓRIO NA FASE DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 479
JURADOS PODEM TER ACESSO AO INTEIRO TEOR DOS AUTOS. EIVA
AFASTADA.
MÉRITO. ALEGADO ERRO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO (CPP, ART. 593,
III, “A”). CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/2013, ART. 2
°, § 2° E § 4o, I E IV). TERCEIRA FASE. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA
FRAÇÃO DE AUMENTO ANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA O
MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/2 (UM
MEIO)
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO
PELA
ACENTUADA
REPROVABILIDADE DO MODUS OPERANDI.
ADEMAIS, PRETENSA APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE
AUMENTO. DESCABIMENTO.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO
ART. 68,
PENAL, QUE APENAS POSSIBILITA AO MAGISTRADO A IMPOSIÇÃO DE
UM SÓ AUMENTO, A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. MERA FACULDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ERRO OU
INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA.
PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
VIABILIDADE. APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
DURANTE TODO O FEITO QUE FAZ PRESUMIR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO, AFASTADA A PRELIMINAR E PARCIALMENTE
PROVIDO.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando as
habeas corpus
teses de nulidade em plenário do Júri por utilização de argumento de autoridade e,
subsidiariamente, de readequação da dosimetria do crime de organização criminosa, com
redução da fração de aumento pelo emprego de arma de fogo ao mínimo de 1/6 e
afastamento da cumulação de causas de aumento, nos termos do
parágrafo único,
art. 68,
do Código Penal (e-STJ fls. 2/17).
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, a qual, todavia, concedeu a
writ
ordem de ofício para afastar a cumulação das causas de aumento na terceira fase da
dosimetria do crime de organização criminosa, preservando-se apenas a majorante do
emprego de arma de fogo, com a readequação das penas para o total de 21 anos, 4 meses e
6 dias de reclusão e 18 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (e-STJ fls. 1156; 1166
/1167).
Interposto o presente agravo regimental, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA sustenta que as instâncias ordinárias motivaram de
forma suficiente a aplicação cumulativa das majorantes do
o, § 2o e § 4o, I, da
art. 2
com base em elementos fáticos concretos, notadamente a acentuada
Lei n. 12.850/2013,
Documento eletrônico VDA53921502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:35
Código de Controle do Documento: 19541d5f-e83e-4a91-b221-1dd64f71ec07

reprovabilidade do emprego de arma de fogo de uso restrito como meio de execução de
membros de grupo rival e o efetivo envolvimento de adolescentes nas atividades da facção.
Aduz que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao afirmar inexistente
fundamentação concreta para a cumulação, quando a sentença e o acórdão reconheceram,
ainda que de forma concisa, vetores autônomos que justificam o recrudescimento da
sanção. Sustenta, ademais, que o
parágrafo único, do Código Penal consagra mera
art. 68,
faculdade judicial, não impondo o afastamento da cumulação, a qual somente deve ser
rechaçada diante de sobreposição de campos de aplicação ou excessividade do resultado.
Defende, por fim, que o afastamento da majorante da participação de adolescentes viola os
princípios da individualização da pena e da separação de poderes, por esvaziar
circunstância objetiva expressamente prevista pelo legislador como causa de aumento (e-
STJ fls. 1176/1184).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada e, em caso de juízo negativo de
retratação, pelo conhecimento e provimento do agravo regimental para restabelecer a
aplicação cumulativa das majorantes do
o, § 2o e § 4o, I, da
com a
art. 2
Lei n. 12.850/2013,
restauração da reprimenda fixada no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (e-STJ fl. 1185).
É o relatório.
VOTO
O agravo ministerial não comporta provimento.
A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática
recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no
habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou
recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do
III, da Constituição
art. 105,
Federal. Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio,
habeas corpus
a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de
quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Assim, no caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram
examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal
a ser sanado, ressalvado o afastamento da cumulação de causas especiais de aumento na
terceira fase da dosimetria do crime de organização criminosa, por deficiência de
fundamentação concreta (e-STJ fls. 1156/1167).
Documento eletrônico VDA53921502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:35
Código de Controle do Documento: 19541d5f-e83e-4a91-b221-1dd64f71ec07

Quanto ao ponto impugnado pelo agravante, a decisão recorrida assentou que
não houve motivação concreta para o cúmulo de causas de aumento na terceira fase da
dosimetria do crime de organização criminosa, preservando-se apenas a majorante do
emprego de arma de fogo, cuja fração de 1/2 foi mantida pela fundamentação idônea das
instâncias ordinárias.
Para situar a controvérsia, o Juízo singular explicitou o cálculo, nos seguintes
termos (e-STJ fls. 1162/1163):
Na terceira fase, aplicam-se as causas de aumento de pena do emprego de arma
de fogo, da participação de adolescente e da conexão com organizações
criminosas independentes; não existem causas de redução de pena.
Em se considerando que as armas de fogo são empregadas pela facção
criminosa não apenas para garantir o tráfico de drogas, como também como
instrumento de execução de rivais, aumento a pena na fração de metade,
alcançando 4 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão e 18 dias- multa.
Sob esse produto, aumento a pena em um sexto para a causa prevista no
o,
art. 2
§ 4o, I, da
diante do reconhecimento da participação de
Lei 12.850/2013,
adolescentes, de modo que torno a pena definitiva em 5 anos, 9 meses e 9 dias
de reclusão e 21 dias-multa.
Sobre a possibilidade de aplicação das causas especiais de aumento em
‘cascata’, confira-se: TJSC, Apelação Criminal 5005346- 43.2020.8.24.0019,
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Roberto Sartorato,
Primeira Câmara Criminal, j. 16-11-2023. (...)

O Tribunal de origem, ao manter a sentença, registrou (e-STJ fls. 1164/1165):
Como se vê, na terceira fase dosimétrica, aumentou-se as penas em 1/2 (um
meio), com base no emprego de arma de fogo para a prática do comércio
espúrio e como instrumento de execução de membros de organizações
criminosas rivais, o que constituiu fundamentação idônea. Registra-se que o
crime contra a vida submetido à julgamento perante o Tribunal do Júri foi
perpetrado no contexto de disputa entre grupos rivais com emprego de arma de
uso restrito - pistola da marca Taurus, calibre 9mm. A propósito, o emprego da
fração máxima decorreu da acentuada reprovabilidade da conduta e a escolha
da fração de aumento encontra-se dentro do âmbito de discriscionariedade do
Magistrado. [...]
Ademais, ao contrário do que alega a defesa, não há falar na aplicação do
parágrafo único, do Código Penal. [...] O caráter facultativo do
art. 68,
disposto no parágrafo único do
do Código Penal restou sedimentado
art. 68
pelo Supremo Tribunal Federal [...].
Logo, embora em fundamentação concisa, a aplicação simultânea das
majorantes foi justificada e inclusive está amparada pela acentuada
reprovabilidade do emprego de arma de fogo - apreensão de artefato bélico de
uso restrito e utilização como meio de execução de membros de grupo rival - e
Documento eletrônico VDA53921502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:35
Código de Controle do Documento: 19541d5f-e83e-4a91-b221-1dd64f71ec07

do envolvimento de adolescentes. [...] Logo, a dosimetria deve permanecer
inalterada.

A decisão agravada, por sua vez, delineou o vício de motivação na cumulação,
mantendo a fração de 1/2 pela arma de fogo e afastando a concorrência de causas especiais
de aumento por ausência de fundamentação concreta, com a seguinte razão de decidir (e-
STJ fls. 1165/1167):
Noutro lado, razão assiste à defesa quanto ao pedido de afastamento da
cumulação de causas de aumento na terceira fase da dosimetria do crime de
organização criminosa, devendo ser aplicada apenas uma delas, nos termos do
parágrafo único, do Código Penal.
art. 68,
No caso, embora haja motivação específica para a fração de aumento de 1/2 em
razão do emprego de arma de fogo – contexto de disputa entre facções rivais e
artefato de uso restrito –, a Corte local não fundamentou, concretamente, o
cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em
comento.
Inclusive, no processo de origem, a Procuradoria de Justiça pontuou a ausência
de justificativa concreta para a incidência cumulativa, propondo a limitação a
um só aumento, na forma do
parágrafo único, do Código Penal.
art. 68,

Referido parecer ministerial na origem havia assim consignado (e-STJ fls. 51
/53):
”[...] Por outro lado, em se tratando de múltiplas causas majorantes de pena,
deve-se ter em mente que a norma do artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal, não impõe ao Juízo sentenciante que, deparando-se com o concurso
homogêneo de causas especiais de aumento, aplique, tão somente, o patamar de
exasperação decorrente daquela de maior expressão, mas sim que exponha as
razões do seu convencimento pela incidência cumulativa (STJ, 6aT. Ag. Reg. no
HC n. 554.083, de São Paulo, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. em
19.5.2020).
No caso em tela, contudo, embora o colegiado popular tenha reconhecido as
majorantes relativas ao emprego de arma de fogo, à participação de
adolescente e à conexão com outras organizações criminosas independentes, o
Juiz-Presidente fez incidir, apenas, aquelas duas primeiras, sem que o órgão
ministerial de primeiro grau tenha se insurgido a esse respeito.
Não obstante isso, verifica-se que o Juízo a quo não justificou a sua opção pela
incidência cumulativa das causas especiais de aumento reconhecidas,
referentes ao emprego de arma de fogo e à participação de adolescente, na
medida em que se limitou à menção acerca da existência de precedente judicial
da Colenda Primeira Câmara Criminal desse Egrégio Tribunal de Justiça, nos
autos da Apelação Criminal n. 5005346-43.2020.8.24.0019, no qual atuou
como relator o Excelentíssimo Desembargador Paulo Roberto Sartorato, sem
expor, minimamente, sua aplicabilidade ao caso em tela.
Documento eletrônico VDA53921502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:35
Código de Controle do Documento: 19541d5f-e83e-4a91-b221-1dd64f71ec07

Assim, considerando que o Juiz-Presidente não justificou, concretamente, a
incidência cumulativa das 3 (três) causas de aumento reconhecidas pelo
Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Joinville (SC), a exasperação das
penas provisórias impostas ao apelante, quanto ao crime de participação em
organização criminosa, deve ser limitada àquela majorante de maior expressão,
qual seja, a relativa à utilização de arma de fogo (TJSC, 2a Câm. Crim. Ap.
Crim. n. 5000161-86.2023.8.24.0029, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 12.8.2025).
Ante o exposto, opina este procurador de justiça criminal pelo parcial
conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo seu provimento, apenas, em
parte, para, na terceira fase dosimétrica das penas impostas ao apelante, em
face da prática do crime de participação em organização criminosa, a
exasperação das penas provisórias seja limitada a 1 (um) só aumento, na
- negritei.
forma do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.
Diante desse contexto, examinando as razões do agravante, não há elementos
que infirmem o fundamento central da decisão agravada: a falta de motivação concreta para
o cúmulo das causas de aumento. O Juízo de primeiro grau valeu-se de referência a
precedente e de apontamento genérico sobre o
da facção, sem explicitar,
modus operandi
de modo individualizado, por que, no caso específico, a coexistência do emprego de arma
de fogo e da participação de adolescentes reclamaria, cumulativamente, o agravamento em
ambos os vetores. O acórdão manteve a conclusão em termos igualmente concisos, sem
agregar dados do caso concreto capazes de sustentar a cumulação.
Ao contrário do que sustenta o agravante, afirmar que o
parágrafo único,
art. 68,
do Código Penal consagra mera faculdade judicial não elimina o dever de fundamentação
específica quando se opta por solução mais gravosa. A discricionariedade na dosimetria é
juridicamente vinculada às circunstâncias concretas, e o controle da motivação impede
recrudescimentos automáticos.
Preservou-se, ademais, a individualização da pena, pois se manteve a majorante
suficientemente motivada – emprego de arma de fogo – na fração de 1/2, fundada no
contexto de disputa entre facções e no artefato de uso restrito, conforme assentado pelas
instâncias ordinárias (e-STJ fls. 1160/1165). Não há violação à separação de poderes, uma
vez que se exige apenas motivação adequada para a incidência cumulativa, sem negar
vigência às causas de aumento previstas em lei.
Nesse cenário, subsiste a correção da decisão agravada ao afastar a cumulação,
diante da ausência de justificativa concreta, e ao preservar a causa de aumento melhor
fundamentada, com a correspondente readequação das penas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:35
Código de Controle do Documento: 19541d5f-e83e-4a91-b221-1dd64f71ec07

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0426305-8
HC 1.048.476 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50062202920248240038 50072916620248240038 50187415420248240022
50388998220248240038 50507944020248240038 50543789820258240000
50774383720248240000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: FABIO SAMPAIO ADAM (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: FABIO SAMPAIO ADAM (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485641119290<41@
2025/0426305-8 - HC 1048476 Petição : 2025/0124390-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:59:00
Código de Controle do Documento: A2132C61-5044-435A-B3AC-CD715F1D3478